Tribunal: TJBA
Processo: 0564679-07.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0564679-07.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: LEDA DOS SANTOS VIEIRA e outros (15)

Advogado(s)
:
ANTONIO VICTOR LEAL, RODRIGO PACHECO PINTO, CAMILLA AMORIM FREITAS DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. TÉCNICO EM RADIOLOGIA. JORNADA DE 24 HORAS SEMANAIS. LEI FEDERAL Nº 7.394/85. REDUÇÃO REMUNERATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. DECISÃO FEDERAL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Salvador contra sentença que reconheceu a ilegalidade da redução remuneratória imposta a servidores ocupantes do cargo de Técnico em Radiologia, que sempre exerceram jornada de 24 horas semanais, conforme previsto na Lei Federal n. 7.394/85.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Justiça Federal é competente para julgar ação relativa à redução remuneratória promovida pelo Município sob fundamento de cumprimento de decisão proferida em ação civil pública federal; (ii) estabelecer se é lícita a redução dos vencimentos dos técnicos em radiologia do Município de Salvador, à luz da Lei Federal n. 7.394/85 e do princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica estabelecida entre servidores estatutários municipais e o ente municipal configura matéria de competência da Justiça Estadual, nos termos do art. 109 da CF, pois o objeto da ação não é o cumprimento da decisão federal, mas a legalidade do ato administrativo municipal de redução salarial.

4. A decisão proferida na ação civil pública n. 6130-73.2016.4.01.3300 excepciona expressamente os servidores que já cumpriam carga horária igual ou inferior a 24 horas semanais, razão pela qual não autoriza a redução remuneratória aplicada aos apelados.

5. A União possui competência privativa para legislar sobre condições de exercício profissional (CF, art. 22, XVI), motivo pelo qual a jornada de 24 horas semanais prevista no art. 14 da Lei Federal n. 7.394/85, corroborada pelo art. 30 do Decreto n. 92.790/86, é plenamente aplicável aos técnicos em radiologia, inclusive servidores públicos submetidos a regime estatutário.

6. A jurisprudência consolidada do STF e dos tribunais pátrios reconhece que a limitação da jornada da Lei n. 7.394/85 alcança também servidores públicos, sendo vedada ao ente estatal sua ampliação ou alteração lesiva.

7. A previsão editalícia de jornada de 30 horas semanais é hierarquicamente inferior à lei federal e não pode suprimir norma protetiva de saúde e segurança do trabalho prevista em lei editada no exercício de competência privativa da União.

8. A redução remuneratória perpetrada sem alteração da carga horária viola o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos (CF, art. 37, XV), sendo ilícita a diminuição nominal dos valores pagos quando mantida a mesma jornada de 24 horas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido

Tese de julgamento
:

10. A Justiça Estadual é competente para julgar ação que discute a legalidade de ato administrativo municipal relativo à remuneração de servidores, ainda que o ente invoque decisão proferida pela Justiça Federal.

11. A jornada de 24 horas semanais prevista no art. 14 da Lei n. 7.394/85 aplica-se aos técnicos em radiologia servidores públicos, independentemente do regime estatutário municipal.

12. É vedada a redução remuneratória de técnicos em radiologia que sempre cumpriram jornada de 24 horas semanais, por afronta ao princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos.

13. Disposição editalícia de concurso público não pode afastar norma federal cogente que limita jornada de trabalho para fins de proteção da saúde do trabalhador.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, arts. 22, XVI; 37, XV; 109. Lei Federal n. 7.394/85, art. 14. Decreto n. 92.790/86, art. 30.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, ARE 1354468, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, j. 09.03.2022, publ. 16.03.2022; TJ-BA, Apelação n. 8000121-55.2016.8.05.0214, Rel. Des. Edson Ruy B. Guimarães, publ. 01.10.2025; TJ-BA, Remessa Necessária n. 0000117-63.2014.8.05.0073, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Junior, publ. 05.09.2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação n. 0564679-07.2018.8.05.0001
, em que figura como apelante o
MUNICÍPIO DE SALVADOR
e, como apelados,
LEDA DOS SANTOS VIEIRA e OUTROS.

ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível
do Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado da Bahia, por unanimidade, em
conhecer e negar provimento
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, data registrada em sistema.

Desa. Maria da Purificação da Silva

Relatora